Tribunal: TJES
Processo: 5015738-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015738-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: DEJANIRA NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015738-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RECORRIDO: DEJANIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO SEGURO PELA HERDEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DEJANIRA NASCIMENTO DOS SANTOS
em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
aduzindo a requerente que é beneficiária de seu filho em um seguro de vida firmado junto à requerida, sendo que o mesmo faleceu em 01/05/2019. Informa ter enviado toda documentação para recebimento do seguro, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), contudo, nada foi recebido até o momento. Busca, assim, seja a requerida condenada a pagar a referida importância.

Em contestação (ID 10075525), a requerida alega que o filho da autora aderiu a um financiamento com seguro prestamista em 2018, sendo que o pagamento de eventual indenização é direcionado ao estipulante. Afirma, ainda, a existência de doença prévia, o que foi omitido no momento da contratação.

A sentença (ID 10075804) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e:

a) CONDENO a requerida CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A ao pagamento do valor da indenização prevista no contrato de seguro, proposta nº 00001205600017625401, com valor do capital segurado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

b) RECONHEÇO que referido valor do pagamento de indenização securitária será destinada ao ESTIPULANTE, conforme previsão contratual, para amortização do saldo devedor do financiamento segurado apurado na data do óbito. Por consequência, eventual valor a ser apurado em cumprimento de sentença, será repassado à parte autora.

Assim, c) DETERMINO que o Estipulante pague o valor remanescente, em favor de DEJANIRA NASCIMENTO DOS SANTOS, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data da presente sentença (súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10075809), reiterando a omissão de doença prévia pelo autor, bem como a impossibilidade de pagamento do seguro prestamista à sua genitora.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 10075814).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Inaplicável o CDC ao caso em tela, considerando que a autora e a ré não têm qualquer relação amparada pelas normas consumeristas.

No mérito em si, divirjo do posicionamento do magistrado de piso. Observo que o Sr. Fabiano Nascimento dos Santos, filho da autora, firmou um contrato de financiamento junto à BV Financeira, bem como seguro prestamista (ID 10075526), com cobertura em caso de morte, invalidez permanente total ou por acidente, desemprego involuntário e incapacidade física total ou parcial.

Ocorre que, diferentemente do que alega a autora, a mesma
não é beneficiária
do seguro, mas sim a empresa estipulante e responsável pelo contrato firmado pelo Sr. Fabiano (falecido em 01/05/2019, conforme certidão de óbito de ID 10075504). Não existe previsão de pagamento de nenhum valor aos herdeiros.

Sobre o tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE INDEVIDO. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que o contrato de seguro de vida foi firmado na modalidade prestamista com o objetivo de garantir ao estipulante, no caso de morte do segurado, a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento de veículo apurado na data do sinistro, sendo que não existe cláusula contratual para pagamento de eventual valor remanescente aos herdeiros. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. O contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. 4. Na hipótese, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1807026 PR 2019/0092891-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019).

Assim, considerando que o pedido inicial é
“que seja julgado inteiramente procedente os pedidos para condenar a Requerida a pagar o valor do seguro de vida a Autora na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente atualizado”
e em atenção ao princípio da adstrição ao pedido, é de se reconhecer a improcedência total do mesmo, inclusive pela impossibilidade de se alterar o pedido para determinação de quitação do contrato de financiamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 10075804 a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)